Tribunal: TJPA
Processo: 0017792-05.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO ? ART. 129, §9º DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? INOCORRÊNCIA EM FACE DAS COMPROVAÇÕES APONTAREM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO EVENTO ILÍCITO REPROVÁVEL - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL ? INOCORRÊNCIA ? VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE CREDENCIA O INCREMENTO DA PENA A PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO ? INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJPA ? RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65,III, ?B? DO CPB ? INAPLICABILIDADE ? EVIDENCIAIS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O SEU ACOLHIMENTO. ADEMAIS O REU NEGOU A PRATICA DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO (ART. 33, § 2°, ?C?, DO CP) COM APLICAÇÃO DO SURSIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL - DECISÃO UNÂNIME.I - No caso, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas a partir das provas coligidas na instrução, que se perfazem o Laudo de Lesões Corporais de fl.6 do IPL, bem como nas declarações prestadas pela vítima que indicam o protagonismo do acusado no evento reprovável;II ? A dosimetria implementada, considerou o vetor dos motivos do crime desfavorável, e condenou o réu a pena de 01 ano de detenção em regime aberto, em face da ausência de qualquer modulador que alterasse a pena mensurada;III ? A atenuante da confissão espontânea, não foi reconhecida pelo juízo na decisão, devido o réu ter negado a autoria, tampouco o acervo demonstrou, de maneira clara, algo que consubstanciasse a tese defensiva;IV - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, sendo conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, NA FORMA DISPOSTA NO ARTIGO 33, § 2°, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL, COM APLICAÇÃO DO SURSIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL N°0017792-05.2016.8.14.0401
APELANTE: JOÃO CARLOS DAMASCENO LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL -- CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ART. 129, §9º DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
-- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA EM FACE DAS COMPROVAÇÕES APONTAREM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO EVENTO ILÍCITO REPROVÁVEL -
READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL - INOCORRÊNCIA - VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE CREDENCIA O INCREMENTO DA PENA A PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65,III, ¿B¿ DO CPB - INAPLICABILIDADE - EVIDENCIAIS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O SEU ACOLHIMENTO. ADEMAIS O REU NEGOU A PRATICA DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO (Art. 33, § 2°, ¿c¿, do CP) com aplicação do
sursis
, nos termos do artigo 77 do Código Penal - DECISÃO UNÂNIME.
I - No caso, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas a partir das provas coligidas na instrução, que se perfazem o Laudo de Lesões Corporais de fl.6 do IPL, bem como nas declarações prestadas pela vítima que indicam o protagonismo do acusado no evento reprovável;
II - A dosimetria implementada, considerou o vetor dos motivos do crime desfavorável, e condenou o réu a pena de 01 ano de detenção em regime aberto, em face da ausência de qualquer modulador que alterasse a pena mensurada;
III - A atenuante da confissão espontânea, não foi reconhecida pelo juízo na decisão, devido o réu ter negado a autoria, tampouco o acervo demonstrou, de maneira clara, algo que consubstanciasse a tese defensiva;
IV - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, sendo conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal, com aplicação do
sursis
, nos termos do artigo 77 do Código Penal;

V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

JOÃO CARLOS DAMASCENO LIMA,
irresignado com a r. sentença que o CONDENOU a pena de 01 ANO DE DETENÇÃO em regime ABERTO, suspensa com espeque nos sursis (art. 77 do CPP), pelo período de 2 anos,
como
incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9° do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pela 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e familiar da Capital/PA.

Em suas razões, o apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito absolutório, não trazendo segurança para manter uma condenação, devendo, desta forma, ser absolvido por insuficiência de provas. Noutro ponto pugnou pela reforma da dosimetria da pena, para considerar, na primeira fase, a circunstância judicial referente aos motivos do crime como neutra e, assim, redimensionar a pena-base. Além disso, postula o reconhecimento da atenuante prevista no art.65, III, alínea ¿b¿, do CP.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau. Nesta superior instância o
custo legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

À revisão

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste Juizo/Vara, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso procedimento investigatório, ofereceu denúncia contra JOÃO CARLOS DAMASCENO LIMA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso na sanção prevista pelo artigo 129, §9° do Código Penal, pela prática do fato delituoso devidamente descrito na peça vestibular acusatória nos seguintes termos:

Asseverou o Ministério Público, em resumo, que: (...). Trata-se de Caderno Investigatório, instaurado para apuração dos fatos e circunstâncias que configurariam, em tese, a infração penal LESÃO COPORAL em âmbito doméstico, praticado em tese por JOÃO CARLOS DAMASCENO LIMA, em face de ANA CLARA RIBEIRO LACERDA BRABO (...). tudo ocorreu porque o réu estava em um bar bebendo quando a ofendida se aproximou com a filha do casal e convidou-o para passear com sua filha. Em razão disso, o acusado se aborreceu e desferiu socos em seu nariz e cabeça.

Após ser regularmente processado, o réu JOÃO CARLOS DAMASCENO LIMA, foi condenado a pena de

01 ANO DE DETENÇÃO em regime ABERTO, a qual foi suspensa com espeque nos sursis nos termos do art. 77 do CPP, como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9° do CPB.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

RECURSO DA DEFESA

Em suas razões, o apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito absolutório, não trazendo segurança para manter uma condenação, devendo, desta forma, ser absolvido por insuficiência de provas. Noutro ponto pugnou pela reforma da dosimetria da pena, para considerar, na primeira fase, a circunstância judicial referente aos motivos do crime como neutra e, assim, redimensionar a pena-base. Além disso, postula o reconhecimento da atenuante prevista no art.65, III, alínea ¿b¿, do CP.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados, como a mulher. A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos, uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante agiu deliberadamente, infringindo as regras do art. 129 do CPB, senão vejamos:

A vítima ANA CLARA RIBEIRO LACERDA BRABO, asseverou:
Que confirma ter sido vítima de violência doméstica por parte do acusado; que o fato ocorreu em um bar; que no dia do fato estava passeando com sua filha quando encontrou JOÃO CARLOS em um bar ingerindo bebida alcoólica, quando a mesma foi convidar JOÃO para passear com a sua filha, deixando o mesmo aborrecido, e em seguida sem esperar JOÃO começou a agredir a declarante com vários socos em seu nariz deixando quebrado, saindo muito sangue, além de levar socos em sua cabeça. Que a declarante saiu em seguida, porém, percebeu que JOÃO foi para a porta de sua casa para lhe esperar e afirmou não ser a primeira vez que foi agredida.

Neste diapasão, cumpre salientar que grande parte dos crimes desta natureza são cometidos no âmbito das relações intimas entre as partes, de forma que, uma testemunha presencial dos fatos praticados é hipótese rara de ser encontrada, o que leva ao juízo prolator da sentença prestigiar as outras provas coligidas dos autos, quais sejam, o Laudo de Exame de Lesões Corporais, e o depoimento prestado pela vítima.

A jurisprudência converge neste sentido, conforme transcrição que segue abaixo:
"APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9º, DA MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. A versão exculpatória apresentada em juízo - réu negou a prática da agressão - restou divorciada do acervo probatório. De outro lado, a palavra da vítima, garantindo que o réu a agrediu com golpes de guarda-chuva na cabeça, veio corroborada pelo auto de exame de corpo de delito, informando que as lesões foram causadas por instrumento contundente, compatível com golpes de guarda-chuva, como afirmou a vítima e, também, foi admitido pelo réu na fase inquisitorial. (...). Todavia, ainda que assim não fosse, nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância, como reconhecido por vasta jurisprudência desta Corte. (...)". (Apelação Crime Nº 70042679324, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osnilda Pisa, Julgado em 27/07/2011).
APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. Sem sombra de dúvida, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, pois esses delitos geralmente são praticados sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da ofendida. Da análise da prova, entendo estar comprovada a prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, uma vez que a palavra da vítima veio amparada pelo restante do conjunto probatório. Apelo parcialmente provido. (Apelação Crime N° 70074942574, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 31/01/2019) (Grifo nosso)

Diante dos argumentos esposados, observou-se que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma objetiva a plausibilidade de sua tese absolutória. A acusação, por seu turno, trouxe elementos de convicção seguros, capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado no ambiente doméstico. Assim, atento ao melhor direito, verificou-se a carência de motivos que justifique a modificação do
decisum
que se mantem irretocável.

Noutro ponto, convêm observar que o Laudo Pericial constante dos autos (fl. 06 do IPL em anexo), o qual descreveu as lesões sofridas pela vítima, que guardaram consonância com as provas orais colhidas, não havendo espaço para se cogitar acerca da inexistência do fato e sua autoria, tampouco considerar a ocorrência da legitima defesa, vez que o número de golpes e lesões, seriam incompatíveis com os requisitos de moderação e razoabilidade, inerentes à legitima defesa.

Destarte os argumentos defensivos, são vazios de objetividade, em face do
decisum
objurgado ter enfrentado de forma coesa e devidamente fundamentada a dosimetria implementada, aferindo o apenamento de maneira razoável e proporcional ao gravame, não havendo motivos para quaisquer reparos ou emendas nesse ponto.

DOSIMETRIA

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Nesse sentido:
"A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

Contudo, de rigor que em segundo grau, existe a possibilidade da reanálise das circunstâncias judiciais, com o fim de compatibilizá-las ou readequá-las a legislação pertinente ao caso concreto, sem que isso caracterize, necessariamente, a chamada
reformatio in pejus:
(HC 316.941/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 04/03/2016). Nesse sentido, confiram-se:
[...] 2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus; desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória.
Omissis.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reformar a sentença condenatória e o acórdão impugnado, a fim de redimensionar a pena do paciente referente ao delito de roubo para 5 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa, mantidos os demais parâmetros fixados pelo Juízo de primeiro grau." (HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017, grifou-se).
"[...] I - A diversidade dos critérios empregados por ocasião do refazimento da dosimetria da pena da recorrente, em razão da anulação da r. sentença condenatória anterior, em julgamento de meio de impugnação de uso exclusivo da Defesa - habeas corpus impetrado no col. Supremo Tribunal Federal - não fere o princípio da vedação da reformatio in pejus indireta, se não houver, como não houve, na hipótese, agravamento da situação da apenada. Omissis. Recurso ordinário desprovido (RHC 73.509/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/9/2016).

Destarte, os argumentos
ut supra
, extraiu-se do acervo, que o réu teria ingerido bebida alcoólica e se tornado agressivo, motivo pelo qual agrediu a vítima. A circunstância judicial do motivo do crime nada mais é do que o porquê da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc). (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133).

Nesse sentido, o móvel que que ensejou o réu a agredir a vítima foi a bebida alcóolica, como descrito nas declarações da vítima e repisado pelo juízo singular na sentença. Vetor que foi devidamente enfrentado e arrazoado de maneira satisfatória, sem o devido primor, mas guardou simetria com as regras do art. 59 e 68 do CPB.
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Portanto, diante das razões esposadas, a pena aferida deve ser mantida irretocável, pois foi mensurada de maneira proporcional e razoável e atendeu ao seu mister pedagógico.

Quanto ao reconhecimento da atenuantes da confissão, necessário observar, que o juízo não a reconheceu no
decisum
vergastado, uma vez que o réu não teria confessado a manobra delitiva, não trazendo substratos suficientes, mesmo quando procurou a vítima, para balizar o reconhecimento da atenuante. Logo, inócua a tese defensiva nesse ponto, por falta de amparo no portifólio processual.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum.
Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
JOÃO CARLOS DAMASCENO LIMA que após ter sido devidamente processado foi condenado a pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal, com aplicação do
sursis
, nos termos do artigo 77 do Código Penal

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
E como voto
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator